Tribunal: TCU
Processo: 007.309/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas no âmbito do contrato de concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação de solução consensual formulada pelo Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, para as controvérsias enfrentadas no Contrato n. 001/ANAC/2014-SBGL, firmado entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A (CARJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. deferir o pedido formulado pela Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A (CARJ), em sintonia com as concordâncias da Anac e do MPOR, para prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar da data deste Acórdão, o prazo de assinatura do Termo de Autocomposição autorizado por meio do Acórdão 1260/2025-TCU-Plenário ; e 9.2. retirar a chancela de sigilo dos autos, tornando públicas todas as peças deste processo.